Tribunal: TJSP
Processo: 2032052-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela cautelar pré-arbitragem cujo objeto será apuração de haveres decorrente de exclusão extrajudicial de sócio de sociedade de advogados. Decisão que considerou cumprida anterior ordem de entrega de documentos ao autor (sócio excluído), sob pena de multa diária, e justificada a impossibilidade alegada pelos réus quanto àqueles não entregues. Inconformismo do autor,

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela cautelar pré-arbitragem cujo objeto será apuração de haveres decorrente de exclusão extrajudicial de sócio de sociedade de advogados. Decisão que considerou cumprida anterior ordem de entrega de documentos ao autor (sócio excluído), sob pena de multa diária, e justificada a impossibilidade alegada pelos réus quanto àqueles não entregues. Inconformismo do autor, insistindo no descumprimento da decisão anterior, pretendendo a aplicação da multa diária e requerendo diligência por oficial de justiça e técnico em informática na sociedade de advogados, a título de tutela de urgência. Não acolhimento. Descumprimento da ordem anterior de entrega de documentos, considerando o teor da decisão em questão, não demonstrado. Ausência de urgência quanto à diligência requerida, o que é evidenciado pela propositura da ação de origem mais de 7 (sete) meses após a exclusão extrajudicial do autor. Litigância de má-fé do autor/agravante não demonstrada. Decisão agravada confirmada. Recurso desprovido.